Tribunal: TCU
Processo: 021.821/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que rejeitou as alegações de defesa do recorrente e lhe aplicou a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 pela não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por intermédio do Convênio FASE 2012/104, firmado com o Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas (Idespp) para a realização de consultoria técnica para divulgação e lançamento do livro "Trajetória do Desenvolvimento Regional do Nordeste".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por José Sydrião de Alencar Júnior contra o Acórdão 8992/2024-TCU-Primeira Câmara , proferido em sede de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento, mantendo-se inalterados os termos da deliberação recorrida; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente.